Tribunal: TJDFT
Processo: 0706941-21.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706941-21.2021.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: D. L. C. F. REPRESENTANTE LEGAL: JADE CÂNCIO DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INDENIZAÇÃO. ERRO MÉDICO. DISTRITO FEDERAL. TEORIA DA DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS PROBATÓRIO. REQUISITOS. DEMONSTRAÇÃO. O Código de Processo Civil adotou a teoria estática do ônus probatório, pela qual compete ao autor provar os fatos constitutivos do seu direito e ao réu a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral. A teoria da distribuição dinâmica do ônus probatório constitui exceção à regra processual prevista no artigo 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil, e se trata da inversão do ônus probatório em face da parte que tiver melhores condições de produzir as provas de fatos relevantes. A inversão do ônus da prova depende da presença de dois requisitos, alternativamente: a impossibilidade ou a excessiva dificuldade de cumprir o ônus probatório estabelecido ordinariamente em desfavor da autora ou uma maior e significativa facilidade de o réu assumir esse encargo. A presença desses requisitos, ante a hipossuficiência técnico-probatória da parte autora e a maior facilidade de o Distrito Federal obter o prontuário médico e demais documentos tendentes a demonstrar, ou não, os fatos delineados na peça de ingresso, determina a aplicação da distribuição dinâmica do ônus probatório. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, III e IV, e 1.022, inciso II, e parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; e b) artigos 139, inciso I, 373, incisos I e II, e §§ 1o e 2o, ambos do CPC, ao argumento de que não deveria ter ocorrido a inversão do ônus da prova de forma genérica, porquanto entende que não deveria ter sido atribuído integralmente ao Estado, o ônus de produzir prova quanto à inexistência de falha no serviço médico. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa aos artigos 489, § 1o, III e IV, e 1.022, inciso II, e parágrafo único, inciso II, ambos do CPC. Isso porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Verifica-se que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, não se podendo, ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AgInt no AREsp 1542881/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 4/6/2020). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp 1825669/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 26/8/2021. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio aos artigos 139, inciso I, 373, incisos I e II, e §§ 1o e 2o, ambos do CPC, na medida em que restou assentado no acórdão combatido que “Observa-se que o Distrito Federal dispõe de toda a documentação acerca dos atendimentos hospitalares prestados à autora, anteriores e posteriores ao parto. Ademais, restou assentado que, à míngua de impugnação específica em relação à dinâmica dos fatos descritos na exordial, aliada, ainda, à veiculação de tese defensiva consubstanciada na inexistência de omissão ou desídia no atendimento ofertado, competiria ao réu demonstrar que, quando da entrada da parturiente no hospital, todo o tratamento foi feito a tempo e modo correto desde a sua primeira procura, alegadamente ocorrida em 27.6.2020. Ressalte-se, outrossim, que a mencionada falha na prestação do serviço médico está ancorada justamente na suposta morosidade no atendimento disponibilizado à autora, então gestante, circunstância que teria acarretado as graves sequelas neurológicas que acometem o infante. Consequentemente, são indispensáveis ao desate da controvérsia as provas relativas ao prontuário médico e demais documentos tendentes a demonstrar, ou não, os fatos delineados na peça de ingresso. Portanto (...), estão presentes os requisitos para a distribuição dinâmica do ônus da prova, quais sejam, a dificuldade de a parte autora/agravada produzir as provas necessárias à comprovação dos fatos constitutivos do direito alegado e a maior facilidade de o réu/agravante demonstrar fato contrário” (ID 26787170). Rever tal conclusão demandaria, necessariamente, o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o do STJ que, em caso análogo, decidiu que “Esta Corte tem admitido a inversão do ônus da prova, em casos de vulnerabilidade e hipossuficiência técnica da vítima, como na hipótese" (AgInt no AREsp 1814936/DF, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 24/6/2021). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo na alínea ‘a’ do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1856163/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 19/8/2021). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargadora ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Primeira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no exercício da Presidência A027